Tribunal: STF
Processo: Rcl 53169
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    1. Telemont Engenharia de Telecomunicações S/A propôs reclamação constitucional, em face de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos de n. 0011863- 95.2014.5.03.0084, na qual alega descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Colhe-se dos autos que o órgão judiciário reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com a empresa tomadora de serviços, ora reclamante.



    Sustenta a autora que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal no julgamento da ADPF 324, além de haver afastado a norma do art. 94, II, da Lei 9.472/97, sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constituiria afronta ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Requer, liminarmente, a suspensão do trâmite dos autos originários, e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório.



    2. Discute-se nestes autos sobre eventual descumprimento do quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Em relação à ADPF 324, não há falar em violação ao entendimento desta Corte.



    É que o ato decisório ora impugnado foi proferido em 15/04/2015, antes, portanto, do julgamento da ADPF 324, ocorrido em 30/08/2018.



    Esta Suprema Corte possui entendimento pacífico no sentido de que não é cabível reclamação em que se pretende impugnar ato produzido anteriormente ao paradigma de controle invocado, pois não assistiria à parte reclamante, nessas situações, interesse de agir (Rcl 6.449- AgR/RS, ministro Eros Grau; Rcl 7.989-AgR/SP, ministra Cármen Lúcia; Rcl 8.603-AgR/SP, ministro Luiz Fux; Rcl 10.019-AgR/SP, ministro Celso de Mello). 



    Aproveito o ensejo para ressaltar que não comungo da orientação restritiva que se formou na jurisprudência desta Corte. Entendo que há hipóteses excepcionais nas quais, mesmo que o ato impugnado haja sido praticado anteriormente à edição do correspondente paradigma de controle, o recebimento da reclamação encontra autorização nos escopos de preservar a competência e de garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal (alínea 1, do art. 102, da Constituição Federal). 



    Isso porque a indevida aplicação de tese jurídica, núcleo central da hipótese discriminada no §4º, do art. 988, do Código de Processo Civil, também se aplica nos casos em que a decisão originalmente proferida projeta os seus efeitos de maneira prospectiva.



    No entanto, em homenagem ao princípio da colegialidade, faz-se imperioso negar seguimento a pedidos que não reúnem condições mínimas de viabilidade perante esta Corte de Justiça.



    De outro lado, no que toca à alegada transgressão ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, assiste razão à reclamante.



    No caso, o órgão reclamado reconheceu a existência de vínculo de emprego de trabalhador terceirizado diretamente com o tomador dos serviços, nos seguintes termos: 



    A questão da licitude ou não da terceirização das atividades da segunda reclamada não passa, a meu ver, pela declaração de inconstitucionalidade do art. 94, II, da Lei n. 9.472/97, mas sim, pela interpretação conferida a esse dispositivo legal que, tanto no entender do d. Juízo a quo quanto no deste Relator, não autoriza a terceirização de atividade-fim das empresas de telecomunicações. 



    [...]



    É cediço que a intermediação de mão-de-obra é vedada pelo Direito do Trabalho, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços, salvo nas hipóteses de trabalho temporário ou nos casos de contratação de serviços de vigilância, conservação e limpeza, bem como de serviços especializados ligados a atividade-meio do tomador, desde que inexistentes a pessoalidade e a subordinação direta, nos termos do entendimento consubstanciado na Súmula 331, itens I e III, do TST. 



    Na hipótese em exame, não há controvérsia quanto ao fato de que o reclamante foi admitido pela 2ª reclamada (Telemont) para laborar como reparador de linhas telefônicas, tendo sido sua força de trabalho expendida indubitavelmente em prol da companhia telefônica. 



    No Estatuto Social da Telemar, está definido o objeto de sua atividade: exploração de serviços de telecomunicações e atividades necessárias ou úteis à execução desses serviços, na conformidade das concessões, autorizações e permissões que lhe forem outorgadas (art. 2º, id. 9caf316, pág. 11). 



    Verifica-se, portanto, que o serviço prestado pelo autor é necessário à consecução do próprio objeto social da 1ª reclamada, Telemar, o qual envolve a implantação, a disponibilização e a comercialização dos serviços de telecomunicação. 



    Não se desconsidera, no entanto, a possibilidade de a concessionária poder "contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço", conforme disposto no inciso II do art. 94 da Lei 9.472/97 (Lei Geral das Telecomunicações) e na Lei de concessões (parágrafo 1o do art. 25 da Lei 8.987/95), bem como no Regulamento da Anatel, mas isto não significa que possa terceirizar suas atividades-fim. 



    Atividades inerentes, acessórias ou complementares, são na realidade atividades ligadas ao serviço, mas secundárias, o que afasta a instalação de linhas telefônicas, por se tratar de atividade primária. O serviço não funciona, enfim, sem que sejam instaladas as linhas telefônicas para a utilização pelos clientes. 



    A Lei n. 9.472/97, que dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, em seu artigo 60, define o serviço de telecomunicações como sendo o conjunto de atividades que possibilita a sua oferta de telecomunicação, não trazendo qualquer rol taxativo da atividade-fim de empresas concessionárias deste serviço. 



    Neste diapasão, o serviço de reparação de linhas telefônicas, na interpretação da referida Lei, não pode ser considerado como atividade acessória às atividades de exploração de telecomunicação, a que faz alusão os artigos 85 e 94, II, do citado diploma legal, porquanto essencial ao empreendimento da reclamada Telemar Norte Leste S.A., circunstância que desautoriza a prática de terceirização. 



    Pontue-se que não há violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF, visto que não se trata de afastar a aplicação da Lei nº 9.472/97. Como já afirmado alhures, o serviço prestado pelo reclamante não é considerado como atividade acessória e, sim, atividade essencial à dinâmica empresarial da Telemar. 



    Portanto, imperioso concluir que a autorização legal de a concessionária contratar com terceiros a realização de atividades inerentes ao serviço não afasta a possibilidade de o Judiciário trabalhista analisar casos de fraude a direitos dos trabalhadores envolvidos na operação, nos termos previstos no art. 9º da CLT e Súmula 331, do TST, sendo exatamente o que ocorreu na hipótese em exame. 



    No caso, o autor comprovou, inclusive, sua subordinação direta à 1ª reclamada, através do depoimento do preposto da 2ª reclamada, segundo o qual "no uniforme do empregado vem o 'emblema da TELEMONT, a serviço da OI' que também vem no uniforme o emblema da OI; o funcionário se apresenta como prestador de serviços da OI; que há instrução para o funcionário se identificar como 'da TELEMONT a serviço da OI'; que no uniforme também vem o emblema da OI; no treinamento os empregados são orientados a se apresentarem como prestador de serviços para a OI e empregado da TELEMONT; há instrução para o empregado se identificar como da TELEMONT, a serviço da OI;" (ata de audiência, id. 462bfcb, pág. 4). No mesmo sentido o preposto da Telemar, ao alegar que "De vez em quando tinha contato com o reclamante, quando estava fazendo fiscalização nas cidades onde o reclamante estivesse trabalhando". 



    Ainda que assim não fosse, a ausência de subordinação direta à Telemar, por meio de fiscalização, ordens de serviço, controle de jornada etc., não poderia impedir o reconhecimento do vínculo com ela, tendo em vista a fraude trabalhista perpetrada (art. 9º da CLT). A prestação de serviços na atividade-fim é uma das características (ou teorias) da não-eventualidade. Havia, ainda, pessoalidade e remuneração, em que pese o pagamento ser efetuado pela empresa contratada. 



    Os pressupostos fático-jurídicos da relação de emprego com a Telemar foram provados: subordinação (ainda que velada); não-eventualidade (fins do empreendimento); pessoalidade e remuneração (ainda que pela fraude perpetrada tenha sido quitada por terceira empresa). Assim, presentes os pressupostos dos artigos 2º e 3º da CLT, não há falar em ofensa ao art. 5º, II, ou, ainda, aos artigos 1º, VI, e 170 da CF. 



    In casu, a contratação por empresa prestadora de serviços tem como única finalidade a redução dos custos da mão-de-obra, sendo manifesta a fraude à legislação trabalhista (artigo 9º da CLT). E, comprovada a fraude por ambas as reclamadas, a responsabilidade solidária se mantém, por força do citado artigo bem como do art. 942 do CC. 



    Nesse contexto, o ato reclamado, ao considerar ilícita a terceirização de atividades inerentes ao serviço concedido, afastou a aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/97, adotando expressamente entendimento plenário do Tribunal Superior do Trabalho (Enunciado n. 331/TST), pelo qual se veda genericamente a possibilidade de terceirização de atividade-fim. 



    Assim, neste Juízo de cognição sumária, tenho que foi afastada a aplicação de lei sem a observância do princípio da reserva de plenário, o que configura descumprimento ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula desta Corte. 



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender o trâmite dos autos originários até julgamento de mérito desta reclamação.



    4. Comunique-se.



    5. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária no endereço constante da petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    7. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).



    8. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator